Tribunal: STF
Processo: SS 5621
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Nulidade de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Proporcionalidade na composição do órgão diretivo. Ilegitimidade do requerente, por não se amoldar ao rol previsto na legislação de regência. Inviabilidade da via suspensiva como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado por Roberto de Carvalho Silva, Vereador e Presidente Interino da Câmara Municipal de Campo Largo/PI, com o objetivo de sobrestar os efeitos da decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0750153-18.2023.8.18.0000, em que suspensa a liminar exarada nos autos do Mandado de Segurança nº 0800028-44.2023.8.18.0068 que, por sua vez, ordenou a suspensão do ato deliberativo de escolha dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Largo/PI para o biênio 2023/2024, bem como determinou a realização de novas eleições, com observância do critério da proporcionalidade e representação partidária.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o requerente narra impetrado, pelos Vereadores, o mandado de segurança em referência, alegando a nulidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Largo/PI, porquanto não observada a proporcionalidade da composição do órgão diretivo em relação ao número de partidos que integram a Casa Legislativa, consoante estabelecido nos arts. 58, § 1º, da Constituição e 51 da Lei Orgânica do Município.



    O Juízo deferiu a liminar para ordenar a suspensão do ato deliberativo de escolha dos membros do órgão diretivo ocorrido em 09.12.2022, bem como a realização de novas eleições na primeira sessão ordinária, contada a partir da ciência da ordem judicial.



    Noticia que foi interposto Agravo de Instrumento, no bojo do qual concedida a tutela recursal para tornar sem efeito a decisão de primeira instância, mantida a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal realizada em 09.12.2022, ao fundamento de que, dentro do possível, restou observada a proporcionalidade partidária.



    3. Afirma que sua legitimidade ativa para o ajuizamento da medida de contracautela decorre do cargo que ocupa como Presidente interino da Câmara de Vereadores e da lesão sofrida por ter sido afastado precariamente pela decisão que pretende suspender. Dessa forma, representa a pessoa jurídica de direito público, a teor dos arts. 12, § 1º, da Lei 7.347/1985 e 4º da Lei 8.437/1992.



    4. Repisa o argumento deduzido na impetração de origem quanto à inobservância da proporcionalidade na composição do órgão diretivo, conforme previsto na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Piauí, na Lei Orgânica do Município de Campo Largo, bem assim nos Regimentos Internos das Casas Legislativas.



    Informa, no ponto, que esta Suprema Corte já se pronunciou sobre o tema na SS 5464.



    5. Argumenta que a temática em discussão não configura matéria interna corporis, por ser imperioso o controle jurisdicional sobre o ato parlamentar para preservação da ordem constitucional.



    6. Aponta, neste contexto, violada a interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 378 quanto à necessidade de observância da proporcionalidade partidária na composição da mesa diretora, causando grave lesão à segurança jurídica.



    7. Requer a suspensão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0750153-18.2023.8.18.0000 até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0800028-44.2023.8.18.0068.



    Pede, ademais, os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. De início, defiro o benefício da justiça gratuita ao requerente. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações.



    9. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



      10. No presente caso, verifico que o requerente não possui legitimidade para o pedido de contracautela, medida que, na dicção do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, apenas pode ser deflagrada “a requerimento do Ministério Público ou da pessoa de direito público interessada”, como visto. Do mesmo modo, o art. 15, caput, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) e o art. 297, caput, do RI/STF.



    Embora a jurisprudência, ao influxo da Constituição, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos constante da legislação de regência, a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público – comporta mitigação tão só em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta.



    Na espécie, o requerente, na condição de Vereador e Presidente interino da Câmara Municipal, pretende suspender os efeitos de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, em que concedida a tutela recursal para tornar sem efeito a decisão liminar exarada pelo Juízo de primeira instância, nos autos do mandado de segurança, que havia lhe concedido a posse precária como Presidente da Casa Legislativa.



    O Juízo de primeira instância havia deferido liminar em sede de mandado de segurança para ordenar a suspensão do ato deliberativo de escolha dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Largo/PI, ocorrido em 09.12.2022, para o biênio 2023/2024, bem como a realização de novas eleições, porquanto não observada a proporcionalidade da composição do órgão diretivo em relação ao número de partidos que integram a Casa Legislativa, consoante estabelecido nos arts. 58, § 1º, da Constituição e 51 da Lei Orgânica do Município.



    Por força da liminar em referência, o ora requerente tomou posse precária como Presidente interino da Câmara Municipal de Campo Largo/PI.



    Não obstante, foi interposto Agravo de Instrumento pelos membros da chapa concorrente, no bojo do qual concedida a tutela recursal para tornar sem efeito a decisão de primeira instância, mantida a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal realizada em 09.12.2022, ao fundamento de que, dentro do possível, restou observada a proporcionalidade partidária. Por essa razão, o ora requerente foi então afastado do cargo.



    A situação revela, nesses termos, não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de legitimidade de pessoas físicas para o pedido suspensivo, por se voltar, precipuamente, ao atendimento de interesse individual.



    Mesmo os precedentes desta Suprema Corte que, excepcionalmente, reconhecem a legitimidade pessoal de detentores de mandatos eletivos para a propositura de pedidos da espécie contra decisões que, em tese, obstam o exercício de seu mandato, ante o ínsito interesse público existente no desempenho de suas funções (SS 444-AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 04.9.1992, v.g.), não dão guarida ao reconhecimento da legitimidade ativa neste caso.



    Para além de, pessoalmente, não compartilhar do reconhecimento da legitimação pelo afastamento da função pública — especialmente por referida compreensão emprestar, à medida suspensiva, alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que a informa, destinada que é, reitero, à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos —, a controvérsia de fundo, aqui, veiculada no processo subjacente, não evidencia impedimento ao exercício da vereança por parte do requerente, mas debate sobre o procedimento de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal.



    Aplicável, portanto, a interpretação restritiva da legislação de regência, tal como em outras controvérsias envolvendo eleição de Mesa Diretora, uma vez evidenciada a pretendida tutela de interesse pessoal (SS 5289-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.11.2019; e SL 1121-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.4.2018).



    Note-se, como ressaltado acima, que a via suspensiva perante esta Suprema Corte não constitui, em qualquer hipótese, sucedâneo recursal.



    11. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente